Tribunal: STF
Processo: RHC 252080
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cristiano de Souza Proença contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 948.194/MT, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pecuniária para 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa. A sentença transitou em julgado. 



    Neste recurso (edoc. 61), defesa alega, em síntese, nulidade na busca pessoal realizada nos autos.



    Requer, ao final, a absolvição do réu.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE REVISÃO NO ÂMBITO DO HC DE PROVAS E FATOS ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (edoc. 84)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este habeas corpus foi impetrado em 23/9/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 8/3/2023. A decisão transitou em julgado em 4/4/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 57)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Este habeas corpus foi impetrado em 23/9/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 8/3/2023. A decisão transitou em julgado em 4/4/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. No caso em apreço, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP)”. (edoc. 57, p. 2-3, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente